Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-82.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Anotação de nome em cadastro restritivo de crédito – Prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC, para propor a ação indenizatória, superado – Retirada do nome do autor das listas de maus pagadores antes da distribuição da ação – Falta de interesse processual – Sentença mantida

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Anotação de nome em cadastro restritivo de crédito – Prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC, para propor a ação indenizatória, superado – Retirada do nome do autor das listas de maus pagadores antes da distribuição da ação – Falta de interesse processual – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Recurso não provido e majorada a verba honorária.